Tribunal: STF
Processo: HC 91572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
   E DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPROCEDÊNCIA.
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE RECOMENDOU A PRISÃO
   DO PACIENTE ONDE SE ENCONTRA: NOVO TÍTULO PRISIONAL. ANÁLISE PELO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.      A sentença de pronúncia
   proferida pelo juízo de primeiro grau modificou a situação
   processual posta sob análise no Superior Tribunal de Justiça e no
   Tribunal de Justiça do Maranhão, impedindo que o Supremo Tribunal
   Federal faça a análise desse novo título prisional, sem que antes
   tenha sido objeto de questionamentos perante as instâncias
   inferiores: Supressão de instância. Precedentes.
2.       Habeas
   corpus não conhecido.